Tribunal: TJPA
Processo: 0819387-35.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819387-35.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO RODRIGUES BARROS, ROBERTO WILLAME ALVES CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. FALTA DE COMUNICAÇÃO. TESE REJEITADA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FATO SUPERVENIENTE ALEGAÇÃO SUPERADA. A tese de ilegalidade da prisão em flagrante resta superada/prejudicada, quando houver superveniência de fato novo, como o decreto de prisão preventiva, observado no caso em apreço.

2. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.
No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado pela autoridade coatora em elementos concretos extraídos dos autos, e, evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. A
s alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

3. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL.

A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
Adriano Rodrigues Barros e Roberto Willame Alves Conceição,

contra ato do MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará.

Extrai-se da impetração que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
25/11/2022, sob a acusação da prática do delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, figurando como vítima Gustavo de Santana Araújo, fato ocorrido em 23/11/2022, no município de Dom Eliseu.

Assevera, o impetrante que os pacientes
estão sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, em razão da prisão em flagrante estar eivada de ilegalidade, haja vista não estarem mais em estado de flagrância ou quase-flagrância capaz de justificar sua prisão, pois foram presos 2 (dois) dias após o fato, trafegando em um veículo sem esboçar qualquer atitude denotativa de fuga, pressuposto indeclinável para se chegar ilação que estivesse sendo perseguido.

Alega, ainda, o
impetrante ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, que foi determinada com base em critérios genéricos e inidôneos, como a modalidade do delito, ofensa à paz pública e à credibilidade da justiça.

Requer ao final a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito que seja confirmada a ordem. Supletivamente pugna pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de meu afastamento regulamentar, os autos foram distribuídos a relatoria da Desembargadora Kédima Pacifico Lyra, que solicitou informações a autoridade tida como coatora, tendo apresentado conforme as formalidades de praxe (ID
12057215).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou conforme manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem (ID
12108358)
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

1.
DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.

Aduz o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, em razão de ter sido preso em flagrante pelos delitos tipificados no art. 155, §4º, do CPB, prisão esta eivada de ilegalidade, haja vista que o lapso temporal entre o fato e a prisão foi elástico, em momento algum o paciente esteve sob perseguição.

Com efeitos, consoante se verifica pelas informações, o Juízo
a quo
ao analisar a prisão em flagrante do paciente observou a existência dos requisitos formal e material da referida cautelar, bem como do art. 312 do CPP e decretou a prisão preventiva do mesmo, superando, assim, a suposta ilegalidade alegada pela impetração, face a fato superveniente,
in casu
, o decreto da custódia preventiva.

Assim, a jurisprudência pátria tem entendido que a tese de ilegalidade da prisão em flagrante resta superada/prejudicada, quando houver superveniência de fato novo, como o decreto da prisão preventiva, observado no caso em apreço. Nesse Sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FRAUDE ELETRÔNICA (NOVE VEZES). ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTUMÁCIA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há previsão legal de pedido de reconsideração de decisão que não conhece da ordem, motivo pelo qual, em homenagem ao princípio da fungibilidade, deve o pedido ser recebido como agravo regimental. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 3. A tese de licitude dos valores encontrados no veículo do agravante não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Ademais, ainda que se exclua o valor apreendido, as inconsistências detectadas pela Caixa Econômica Federal, os depósitos supostamente realizados em sua conta referentes a benefícios previdenciários diversos, precedidos de saques do mesmo valor, e os diversos cartões de beneficiários encontrados em seu poder, constituem indícios suficientes de autoria delitiva. 4. Não se configura flagrante preparado na hipótese em que os policiais não encenaram ou induziram a conduta do agravante, mas tão somente, após serem acionados por gerente da Caixa Econômica Federal - o qual bloqueara a conta do agravante após observar movimentações anômalas, solicitando seu comparecimento na agência -, realizaram abordagem na qual verificaram, em seu poder, cartões de benefícios previdenciários de 2 pessoas, cartões bancários de outras 2, extratos bancários em nome de terceiro e extrato de pagamento de benefício do INSS emitido pela CEF, além de elevada soma de dinheiro em espécie em seu carro.
5. Ademais, eventual irregularidade na prisão em flagrante encontra-se prejudicada pela conversão da custódia em preventiva, novo título a amparar atualmente a segregação. 6. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial desta Corte entende que "não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão encontra-se superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar" (RHC 64.040/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015). 7. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
8. No caso, a custódia encontra-se devidamente fundamentada nos sinais de contumácia delitiva do agravante, o qual ostenta 7 anotações pretéritas, inclusive uma delas transitada em julgado pelo delito de falsificação de documento público. Os indícios de sua dedicação às práticas criminais são reforçados pelos objetos supostamente ilícitos encontrados em seu poder, ou seja, cartões bancários e de benefícios previdenciários de terceiros, além de R$ 76.000,00 em dinheiro no porta-malas de seu carro. 9. Nesse cenário, convém constatar que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostram insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 10. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 766.605/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022) (negritei)

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

No que tange a alegação de ausência de fundamentação legal para a segregação da segregação cautelar do paciente, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Extrai das informações judiciais o seguinte:

“Cumpre destacar, inicialmente, que o expediente distribuído sob o nº 0801349-30.2022.8.14.0111, no qual restou decretada a prisão preventiva de ambos os pacientes, trata-se de inquérito policial instaurado a partir da
prisão em flagrante deles, por meio do qual se busca apurar o delito capitulado no art. 155, §4º, inciso IV, do CP
. Das investigações já realizadas, consta que, no dia 25 de novembro de 2022, a Polícia Militar de Ipixuna do Pará foi
acionada por Vanderlei Gomes de Oliveira, sob a alegação de que fora vítima de furto no dia 23 de novembro de 2022, no município de Dom Eliseu/PA, bem como de que tomara conhecimento de que os autores do suposto delito estariam em fuga pela BR 010
, após tentarem furtar um veículo que estava em frente ao Banco Bradesco, no município de Ulianópolis/PA. Incontinenti, a guarnição da PM se deslocou até as margens da mencionada rodovia, onde,
após visualizar um veículo com as mesmas características informadas, emitiu ordem de parada, contudo, o condutor não obedeceu e tentou se evadir
. Seguidamente, a Guarnição empreendeu perseguição ao veículo, tendo efetuado disparos de arma de fogo, com o fito de inibir a ação dos suspeitos, ora pacientes. Ato contínuo, estes entraram em um ramal e tentaram fugir por uma área de mata, mas foram alcançados pelos agentes de segurança pública.
Ao realizar buscas no veículo, os policiais encontraram um notebook de marca Lenovo, cor cinza, pertencente à vítima Vanderdei Gomes de Oliveira, um celular Motorola, dois relógios de pulso, um aparelho de aferição de glicemia, um aparelho de aferição de pressão arterial, um oxímetro digital, bem como a quantia de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais), conforme de extrai do Termo de Exibição e Apreensão
. Ouvido em sede policial, a vítima VANDERLEI GOMES DE OLIVEIRA confirmou as informações repassadas à equipe policial. Assim, disse que no dia 23/11/2022, por volta das 11h00, no Município de Dom Eliseu, estacionou seu veículo e quando retornou não mais encontrou sua pasta com documentos, o notebook marca Lenovo, seu aparelho celular Iphone 12 PRO e o carregador. Relatou que conseguiu identificar o veículo e o autor do furto por meio de uma câmera de segurança de uma loja próxima ao local do crime; que em 25/11/2022, estava em Paragominas quando recebeu uma ligação informando que os suspeitos tentaram furtar outro veículo no Município de Ulianópolis, mas não conseguiram concluir o furto e fugiram pela BR-010, em direção a Belém. Disse, ainda, que foi até a BR 010 e viu quando o veículo conduzido pelos suspeitos estava passando na rodovia, momento em que acionou a polícia e passou a acompanhar o veículo até Ipixuna do Pará, local em que os suspeitos foram presos.
Por sua vez, GUSTAVO DE SANTANA ARAÚJO declarou que os autuados também furtaram o veículo dele em 23/11/2022, caso registrado por meio do B.O nº 00058/2022.101120-0; que buscou imagens de câmeras de segurança para identificar os possíveis autores, a fim de recuperar seus objetos. Narrou que, no dia 25/11/2022, após avistar o suspeito começou a segui-lo
. Assim,
na cidade Ulianópolis, viu o suspeito praticando um furto em outro veículo, mas impediu a consumação do ato, tendo os suspeitos empreendido fuga pela BR 010
. No entanto, entrou em contato com VALDINEI para que acionasse a polícia de Paragominas, pois os suspeitos estavam em fuga para referida cidade, tendo a guarnição policial obtido êxito na busca e apreensão dos acusados. Ao ser interrogado, o autuado ROBERTO WILLAME ALVES CONCEIÇÃO exerceu seu direito constitucional ao silêncio. Por sua vez, ADRIANO RODRIGUES BARROS declarou que estava apenas dirigindo o veículo para Roberto Willame, vulgo “Gordo”, o qual possuía um controle que bloqueava o acionamento da trava dos veículos, assim, especificou toda a dinâmica delitiva, registrando, ainda, que tinha ciência do aparelho portado por “Gordo”, bem como da intenção deste de cometer furtos.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: Com base nos elementos de prova que compõem o inquérito policial,
este juízo decretou a prisão preventiva dos acusados, haja vista a prova da materialidade e indícios de autoria do crime de furto qualificado, cuja pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos. No caso, destacou-se que a materialidade e indícios de autoria decorrem do termo de apreensão de objeto, dos depoimentos das vítimas, bem como pelo fato de o objeto furtado (notebook) ter sido encontrado dentro do carro conduzido pelos investiga
dos. Assim, a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal. Os fundamentos elencados na decisão se baseiam na demonstração da gravidade em concreto da conduta dos suspeitos e
do risco de reiteração delitiva, uma vez que constam dos autos indícios de que os investigados praticam, de forma contumaz, crime de furto qualificado, com modus operandi igual ao narrado no inquérito policial em análise, nas cidades que margeiam a BR – 010. Destacou-se também que ROBERTO WILLAME ALVES CONCEIÇÃO possui extensa ficha de registros criminais, destacando-se os processos nº 0811611- 97.2021.8.14.0006 e 001297-03.2019.8.14.0133, nos quais responde por furto qualificado
, cujo modo de agir é o mesmo do delito apurado nestes autos, a saber a utilização de aparelho que bloqueia o acionamento da trava dos veículos
. De igual modo, o investigado ADRIANO RODRIGUES BARROS também possui extensa ficha de antecedentes criminais.
Portanto, a custódia cautelar está devidamente fundamentada pela autoridade judicial, não tendo sido proferida de ofício, uma vez que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva, bem como o Ministério Público durante a audiência de custódia realizada.
”
(negritei).

Assim, resta incólume a decisão da autoridade tida como coatora, ao determinar a constrição cautelar dos pacientes pois o crime é grave, estão presentes as provas
da materialidade e os indícios suficientes de autoria
, conforme se extrai dos autos de nº
0801349-30.2022.8.14.0111
, em especial pelos depoimentos acostados nos autos (vítimas e agentes públicos que realizaram a prisão dos réus), sem se olvidar do Termo de Exibição e apreensão (ID 82515163 – pg. 01) e Auto de entrega (ID 82515168 – pg. 01), caracterizando, assim, o
fumus comissi delicti
.

No que concerne ao periculum libertatis, igualmente resta configurado, fazendo-se necessária a garantia da ordem pública, pois conforme se extrai das peças presentes nos autos que além da gravidade concreta do delito, como referido pelo Juízo de 1º grau tanto Roberto Willame quanto Adriano Rodrigues
praticam, possuem extensa ficha de registro criminal.

As investigações apontaram, ainda,
ambos os paciente atuam de forma contumaz, no crime de furto qualificado, com modus operandi igual ao narrado no inquérito policial em análise, nas cidades que margeiam a BR – 010, a saber a utilização de aparelho que bloqueia o acionamento da trava dos veículos,
situação que justifica sua manutenção no cárcere como medida necessária a evitar a reiteração delitiva, demonstrando com a conduta acentuada gravidade e periculosidade social, situação que reforça a necessidade de sua prisão.

Sendo assim, ao contrário do que afirma a defesa, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e na necessidade de assegura a lei penal, na presença de elementos que confirmam a gravidade concreta do delito, bem como, na extrema periculosidade do agente, eis que demonstram total desprezo à vida e à ordem social, restando
configurados o
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

TJPA - HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Quanto às

alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, pois é posicionamento uníssono da Seção de Direito Penal, que estas não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
writ
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 16/12/2022